Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1085 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DISTINÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a matéria de fundo em debate nos autos do processo de origem está abrangida pela questão delimitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema 1085) e, por consequência, se deve ser mantida a suspensão do curso do presente processo.
2. A regra prevista no art. 1036 do Código de Processo Civil permite que seja promovida a afetação, para julgamento de recursos especiais de caráter repetitivo, nos casos em que for constatada multiplicidade de recursos a respeito de idêntica questão de direito. 2.1. Em relação ao tema no 1085 o Colendo Superior Tribunal de Justiça versou a respeito da "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".
3. De acordo com a regra prevista no art. 1037, § 9o, do CPC, caso ocorra a demonstração da existência de distinção entre a questão discutida nos autos do processo e aquela a ser julgada no âmbito do recurso especial ou extraordinário afetado, a parte pode requerer o prosseguimento do curso do seu processo.
4. No caso em deslinde, após a perda da função pública pela agravada, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, não subsiste o vínculo estatutário que conduziria à apreciação da controvérsia com fundamento nas regras previstas na Lei Complementar no 840/2011. 3.1. Percebe-se, assim, que não foi demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos do processo de origem e aquela a ser julgada no âmbito do recurso especial afetado sob o tema no 1085.
5. Recurso conhecido e desprovido.